Tribunal: TJMT
Processo: 1039713-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039713-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (AGRAVADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MORA CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional para manter o autor na posse do veículo dado em garantia de empréstimo pessoal com alienação fiduciária, sob alegação de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes para determinar a taxa de juros aplicável; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que manteve o agravado na posse do veículo dado em garantia.

III. Razões de decidir

3. O contrato de empréstimo pessoal com garantia de alienação fiduciária distingue-se do financiamento de veículo quando o bem já pertencia ao devedor antes da contratação, devendo a taxa de juros ser comparada com a média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado.

4. A concessão de tutela de urgência para manutenção do devedor na posse do bem dado em garantia exige a demonstração da probabilidade do direito, mediante comprovação de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1000451-75.2025.8.11.0090, ajuizada por RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO, deferiu parcialmente a tutela de urgência para manter o autor na posse do veículo descrito na inicial (RENAULT/SANDERO STEPWAY HIPOWER 1.6 8V 5P G, Ano/Modelo 2014, Placa ONQ0F57, chassi no 93YBSR86KEJ970226) até decisão final ou nova determinação judicial.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: a) o contrato celebrado entre as partes é de empréstimo pessoal com garantia de alienação fiduciária e não de financiamento de veículo; b) a taxa de juros contratada está dentro da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado; c) não há elementos que justifiquem a revisão contratual; d) a mora do devedor está caracterizada, o que autoriza a busca e apreensão do bem; e) há irregularidade na representação processual do autor, que não juntou procuração aos autos.

Em decisão monocrática, deferi o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. Argumenta que: a) o agravo contém erros materiais graves, pois menciona juízos diversos do competente; b) o contrato deve ser considerado como financiamento de veículo e não empréstimo pessoal; c) houve cobrança de juros acima da média de mercado; d) ocorreu venda casada de seguro prestamista; e) a cessão de crédito à securitizadora foi irregular; f) os juros foram capitalizados diariamente sem previsão clara no contrato. Informa ainda que, após a concessão da liminar em primeiro grau, efetuou o pagamento da parcela 26/48, totalizando 18 parcelas quitadas do financiamento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Das questões preliminares

Inicialmente, quanto à alegação do agravado sobre erros materiais na peça recursal, referentes à menção a juízos diversos do competente, entendo que tais equívocos não comprometem o conhecimento do recurso. Isso porque, apesar dos erros de digitação, é possível identificar claramente qual a decisão impugnada, o processo de origem e o juízo prolator. Trata-se de meros erros materiais que não prejudicam a compreensão do recurso nem configuram erro grosseiro capaz de impedir seu conhecimento.

O princípio da instrumentalidade das formas, que orienta o processo civil moderno, determina que os atos processuais devem ser considerados válidos quando, mesmo realizados de modo diverso do previsto em lei, atingem sua finalidade essencial. No caso, apesar dos equívocos na indicação do juízo, o recurso cumpriu sua finalidade de impugnar especificamente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT.

Quanto à alegada irregularidade de representação processual do autor/agravado, verifico que não procede tal argumento, pois o agravado é advogado e está atuando em causa própria, situação em que a procuração é dispensada, conforme expressamente previsto na legislação processual.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Do mérito

A controvérsia central deste recurso reside na natureza do contrato celebrado entre as partes e na consequente aplicação das taxas de juros adequadas à modalidade contratual, bem como na verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que manteve o agravado na posse do veículo dado em garantia.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, é fundamental primeiro identificar corretamente a natureza do contrato firmado entre as partes, pois isso determinará qual a taxa média de mercado aplicável para verificar eventual abusividade dos juros pactuados.

A jurisprudência tem adotado o princípio da primazia da realidade para a classificação dos contratos bancários, considerando sua natureza efetiva e não apenas sua denominação formal. Esse princípio determina que devemos analisar como o contrato se desenvolveu na prática, e não apenas como foi formalmente denominado, garantindo assim que a proteção jurídica corresponda à realidade vivenciada pelas partes.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constato que o contrato firmado entre as partes é de empréstimo pessoal com garantia de alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário no 102700000030423) e não de financiamento de veículo. Esta distinção é relevante porque as taxas de juros praticadas no mercado para cada modalidade são diferentes.

Os elementos concretos que indicam tratar-se de empréstimo pessoal com garantia de alienação fiduciária, e não de financiamento para aquisição de veículo, são: a) o veículo já pertencia ao agravado antes da contratação do empréstimo, conforme se verifica pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital juntado aos autos; b) não há vinculação do crédito à aquisição de bem específico; e c) o próprio contrato denomina-se "empréstimo com alienação fiduciária em garantia".

A diferença fundamental entre essas modalidades está na finalidade do crédito. No financiamento de veículo, o crédito é concedido especificamente para a aquisição de um veículo que ainda não pertence ao consumidor. Já no empréstimo pessoal com garantia, o crédito é concedido para finalidade livre, e o consumidor oferece um bem que já lhe pertence como garantia da operação.

Nesse contexto, a taxa de juros contratada (3,51% ao mês e 51,36% ao ano) deve ser comparada com a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, e não com a taxa média para financiamento de veículos.

Segundo os dados apresentados pela agravante, a taxa média de juros para operações de crédito pessoal não consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação era de 5,54% ao mês, superior à taxa contratada de 3,51% ao mês.

Mesmo considerando os dados apresentados pelo agravado em sua contraminuta, que indica uma taxa média de 3,38% ao mês para crédito pessoal não consignado no período da contratação, a diferença para a taxa contratada (3,51% ao mês) não é significativa a ponto de caracterizar abusividade evidente. A jurisprudência consolidada estabelece que apenas taxas que excedam significativamente a média de mercado podem ser consideradas abusivas, não sendo este o caso dos autos.

É importante esclarecer que, conforme entendimento consolidado, a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. Para que se possa considerar abusiva uma taxa de juros, é necessário que ela exceda significativamente a média praticada no mercado para operações semelhantes, o que não se verifica no caso em análise.

Quanto à alegação de capitalização diária de juros, observo que a cláusula 7 da Cédula de Crédito Bancário prevê que o cliente pagará ao credor "juros remuneratórios capitalizados diariamente à taxa efetiva mensal e correspondente à taxa efetiva anual estipulada".

A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital, passando aqueles a render novos juros nos períodos subsequentes. Quando essa capitalização ocorre diariamente, os juros são incorporados ao capital todos os dias, o que pode resultar em um aumento significativo do valor total a ser pago pelo consumidor ao final do contrato.

A jurisprudência tem firmado entendimento de que a capitalização diária de juros remuneratórios exige a clara estipulação da taxa correspondente, de modo a assegurar ao consumidor plena compreensão dos encargos financeiros. Isso porque o dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, impõe que o consumidor seja claramente informado sobre todos os encargos que incidirão sobre sua dívida.

No caso em análise, embora haja previsão de capitalização diária, o contrato não indica expressamente qual seria a taxa diária aplicável, limitando-se a informar a taxa mensal e anual. Contudo, essa questão demanda análise mais aprofundada, com dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, reconhecer de plano sua abusividade, especialmente considerando que a taxa efetiva mensal contratada (3,51%) está próxima da média de mercado para operações semelhantes.

No que se refere à alegação de venda casada de seguro prestamista, é importante esclarecer que a venda casada ocorre quando um fornecedor condiciona a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, limitando a liberdade de escolha do consumidor. No âmbito dos contratos bancários, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso em análise, o agravado alega que não lhe foi dada a opção de escolher a seguradora ou mesmo de não contratar o seguro. Por outro lado, a cláusula 22, letra 'c', da Cédula de Crédito Bancário prevê que os valores de seguros e assistências relacionados à operação seriam contratados "junto a terceiros por meio de documentos apartados, conforme minha livre escolha".

Há, portanto, controvérsia fática sobre a efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação do seguro, questão que demanda instrução probatória mais ampla, não sendo possível, neste momento processual, reconhecer de plano a ilegalidade dessa cobrança. Ressalte-se que a mera previsão contratual de liberdade de escolha, por si só, não afasta a possibilidade de configuração de venda casada, sendo necessário verificar como se deu a contratação na prática.

Sobre a cessão de crédito à securitizadora, o agravado alega irregularidade na operação por falta de notificação. A cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor (cedente) transfere a um terceiro (cessionário) sua posição na relação obrigacional, mantendo-se inalterados os demais elementos da obrigação. Para que essa cessão tenha eficácia em relação ao devedor, a lei exige que este seja notificado da operação.

A legislação civil estabelece que "a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita".

Verifico que a cláusula 12.2 da Cédula de Crédito Bancário autoriza expressamente a cessão dos créditos decorrentes do contrato, independentemente de comunicação. Contudo, essa autorização prévia não dispensa a notificação exigida pela lei, que visa garantir ao devedor a certeza quanto à pessoa legitimada a receber o pagamento.

No caso concreto, embora o agravado alegue ausência de notificação formal, ele demonstra em sua contraminuta que teve ciência da cessão, tanto que efetuou pagamentos à securitizadora (parcelas 14, 15 e 16). Essa ciência inequívoca da cessão, comprovada pelo próprio comportamento do devedor, supre a exigência legal de notificação, não havendo, portanto, irregularidade capaz de invalidar a cessão ou descaracterizar a mora.

A jurisprudência consolidada estabelece que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Para que os efeitos da mora sejam afastados, é necessário que haja abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que não ficou demonstrado no caso em análise.

O período de normalidade contratual refere-se ao momento em que o contrato está sendo cumprido regularmente, antes de qualquer inadimplemento. Se nesse período houver cobrança de encargos abusivos (como juros excessivos ou tarifas indevidas), a jurisprudência entende que a mora do devedor fica descaracterizada, pois o próprio credor teria dado causa ao desequilíbrio contratual.

No presente caso, não há elementos que indiquem, de plano, a existência de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual. A taxa de juros contratada está próxima da média de mercado para operações semelhantes, e as demais alegações de abusividade (capitalização diária de juros, venda casada de seguro, irregularidade na cessão de crédito) demandam instrução probatória mais ampla.

Ressalto ainda que o agravado não realizou o depósito judicial das parcelas que entende devidas, conforme facultado pelo Juízo de primeiro grau, o que reforça a caracterização da mora. O depósito judicial das parcelas que o devedor entende devidas é uma forma de demonstrar sua boa-fé e seu interesse em cumprir a obrigação, ainda que discorde do valor cobrado. A ausência desse depósito, no caso, é mais um elemento que indica a caracterização da mora.

Quanto ao fato de o agravado ter efetuado o pagamento da parcela 26/48 após a concessão da liminar em primeiro grau, totalizando 18 parcelas quitadas, observo que esse pagamento isolado não é suficiente para afastar a mora em relação às demais parcelas vencidas e não pagas. Para que a mora fosse afastada, seria necessário o pagamento integral das parcelas vencidas ou, ao menos, o depósito judicial dos valores que o devedor entende devidos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça).

A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato (TJMT – AI no 1013637-28.2017)”

(N.U 1009505-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Diante do exposto, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que manteve o agravado na posse do veículo dado em garantia.

A probabilidade do direito não ficou demonstrada, pois não há elementos que indiquem, de plano, a existência de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual. As alegações do agravado quanto à capitalização diária de juros, venda casada de seguro e irregularidade na cessão de crédito demandam instrução probatória mais ampla, não sendo possível reconhecer sua procedência em sede de cognição sumária.

Por outro lado, o perigo de dano inverso à instituição financeira é evidente, pois a manutenção da decisão agravada impede a agravante de exercer seu direito de busca e apreensão do bem dado em garantia, mesmo diante da caracterização da mora do devedor, que deixou de pagar diversas parcelas contratadas.

Portanto, ausente um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência – a probabilidade do direito – e presente o perigo de dano inverso à instituição financeira, entendo que deve ser reformada a decisão agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência que manteve o agravado na posse do veículo dado em garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026